Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719372-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA BERTA DO ESPIRITO SANTO DUARTE COSTA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Concessão de Prazo Para Juntada de Documento – Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento ESPÓLIO DE MARIA BERTA DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual concedeu prazo suplementar de 10 (dez) dias para o plano de saúde juntar documentação probatória. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, a mera concessão de prazo suplementar é ato que não possui conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso. Ainda que se reconhecesse natureza decisória à determinação impugnada, é certo que após o julgamento dos Recursos Especiais no. 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, desde que “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, o agravante questiona as sucessivas dilações de prazo para a agravada juntar documento o qual deveria ter sido acostado à contestação, referente à comunicação à falecida sobre o reajuste do plano de saúde. Não se trata de matéria urgente a qual não pode aguardar o deslinde do feito, devendo ser suscitada em sede de apelação, caso o resultado não seja favorável à parte. Demais, inexiste perecimento de direito. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator